Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, apresentando somente a declaração de hipossuficiência (ID 27330866). Deixou de atender ao comando do despacho (ID 27603795) ao não comprovar a alegada situação de escassez de recursos, através do contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda. A apresentação da declaração de hipossuficiência, por si só, é insuficiente para concessão do benefício, assim, indefiro o pedido. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 24 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Relator